Tribunal: TJDFT
Processo: 0704354-45.2025.8.07.0013
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Obrigação de fazer. Cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. Direito à educação inclusiva. Aluno com Transtorno do espectro autista. Monitor exclusivo. imprescindibilidade não demonstrada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido para disponibilização de monitor escolar exclusivo ao menor portador de Transtorno do Espectro Autista.
II. Questão em discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa; e (ii) averiguar a possibilidade de impor ao Distrito Federal a obrigação de disponibilizar monitor escolar exclusivo ao autor.
III. Razões de decidir
3. Se o pedido de tutela de urgência foi analisado de forma implícita na sentença e, posteriormente, apreciado por este Tribunal, não se configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.
4. O direito à educação inclusiva, garantido pela Constituição Federal, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assegura atendimento especializado e apoio necessário à plena participação dos alunos com deficiência no ensino regular.
5. Considerando que o estudo de caso apresentado pela Secretaria de Educação recomenda a matrícula do autor em classe especial com suporte para alimentação, higiene e locomoção e o autor recebe atendimento em ambiente escolar composto por apenas dois alunos, sob orientação de professor especializado e auxílio de um monitor, não há fundamento técnico ou jurídico que justifique a disponibilização de monitor exclusivo.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o e 205; Decreto no 6.949/2009; Lei no 9.394/1996; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708594-14.2024.8.07.0013, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 16/10/2025; TJDFT, APC 0700938-06.2024.8.07.0013, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 3/4/2025.